Tribunal: STF
Processo: Rcl 48111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juliana Alves Rodrigues e Diogo Gonçalves Borges em face de decisão da 1ª Vara Cível de Sobradinho (Autos nº 0702407-50.2020.8.07.0006), que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve o indeferimento do pedido de reconsideração da liminar concedida para determinar a reintegração da ora beneficiária na posse do imóvel denominado Chácara das Rosas ou com a sobreposição de endereço como “Chácara Recanto”.
    2. Narram os reclamantes que são réus em ação denominada “atos atentatórios”, na qual foi concedida medida liminar determinando que desocupassem imóvel onde residem juntamente com crianças menores impúberes. Aduzem que a autora da ação, Juvania Rosa de Oliveira, utilizou-se de documento falso para comprovar a propriedade do bem imóvel, motivo pelo qual ingressaram com ação penal privada subsidiária da pública perante a 10º Vara Criminal da Justiça Federal de Brasília-DF. Afirmam, ainda, que a autora não é proprietária do imóvel, não havendo prova de posse ou propriedade, inexistindo, portanto, esbulho possessório a justificar a concessão da liminar.
    3. Argumentam que a decisão reclamada, proferida em 25.06.2021, ameaça “os reclamantes com arrombamento e violência policial em meio a Pandemia COVID 19”, contrariando recomendação das autoridades sanitárias internacionais de que as pessoas fiquem em casa. Sustentam, assim, afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828, sob o fundamento de que a decisão paradigma se amolda à situação fática e jurídica dos reclamantes, por serem pessoas em situação de vulnerabilidade que iniciaram sua posse no imóvel em momento anterior à pandemia. Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, determinando o sobrestamento do processo até a resolução da ação penal privada ajuizada, e garantindo, em caráter provisório, o direito a moradia dos reclamantes.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:
    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”
    7. A controvérsia dos autos versa sobre a posse de imóvel situado em Sobradinho. Consta que em 2018 os reclamantes ajuizaram ação contra Lucimar José da Silva e Juvania Rosa de Oliveira, na qual pleiteavam a concessão de medida liminar de interdito proibitório em desfavor dos réus. A sentença (i) julgou improcedente o pedido, por entender não ter sido comprovado, pelo conjunto probatório dos autos, que os autores, ora reclamantes, detinham a posse da área objeto da lide; e, ainda, (ii) julgou procedente o pedido contraposto para condenar os autores à obrigação de fazer consistente na retirada de todo o gado na área indicada na exordial no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária. Após a manutenção da decisão em sede de apelação, os reclamantes suscitaram conflito de competência, aduzindo que seria competente para processar e julgar a demanda o foro do Paranoá, incidente que também restou indeferido. 
    8. Ocorre que, enquanto pendia de julgamento a apelação, os reclamantes passaram a ocupar antiga moradia existente no imóvel, motivando o ajuizamento da ação que deu origem ao processo em apreço. Nele, o juízo reclamado deferiu liminar para determinar a reintegração da autora, ora beneficiária, na posse do imóvel, de forma imediata, concedendo prazo de 30 dias para que os reclamantes desocupassem o bem, sob pena de reintegração compulsória. A decisão contra qual se volta a presente reclamação foi proferida no julgamento de embargos de declaração opostos pelos reclamantes, com pedido de revogação da liminar concedida. Os embargos foram rejeitados, por atipicidade do recurso manejado, determinando-se o cumprimento da liminar em regime prioritário, deferindo-se arrombamento e reforço policial.
    9. Observa-se que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.
    10. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, atribuir valor à causa e regularizar a representação processual, uma vez que a procuração juntada nestes autos é específica para o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator